Tribunal: TJMT
Processo: 1053669-44.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053669-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IZABEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 351.105.896-15 (APELANTE), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANDRESSA ALVARES COSTA - CPF: 122.773.726-25 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVARES COSTA - CPF: 122.773.726-25 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), IZABEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 351.105.896-15 (APELADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1053669-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Izabel dos Santos Silva e Banco Intermedium S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca, devendo o banco arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1053669-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Izabel dos Santos Silva e Banco Intermedium S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição e indenização por dano moral ajuizada por Izabel dos Santos Silva em face do Banco Intermedium S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu
restituir, na forma simples, todas as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito, Código da Adesão 29213, não alcançadas pela prescrição quinquenal, devidamente corrigidas pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), com incidência de juros de mora, no importe de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ), bem como fixou as custas e despesas processuais de maneira
pro rata.

Inconformado, o Banco Intermedium S.A.,
preliminarmente, a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador, para obtenção de informação sobre a modalidade contratada, bem como que indicasse a Instituição Financeira efetuou algum desconto no benefício previdenciário.
No mérito defende, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito. Assevera que não há que se falar em restituição de valores, uma vez que não houve desconto.

Pugna pela reforma da sentença uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva.

De outro lado, Izabel dos Santos Silva, interpôs recurso
no qual asseverou que a
prescrição
não ocorreu, pois, o termo a quo do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é a data do último desconto.
Ao final, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Intimadas as partes, o Banco Intermedium S.A. (id. 146556712) e Izabel dos Santos Silva (id. 146556713) apresentaram contrarrazões, ambas postulando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1053669-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Izabel dos Santos Silva e Banco Intermedium S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Izabel dos Santos Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Intermedium S.A., aduzindo
foi procurada por funcionários do banco requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Alega que foi surpreendida com desconto em seu benefício denominado “Empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de
Crédito Consignado – RMC”, passando a ser descontado o valor de R$ 90,52 (noventa reais e cinquenta e dois centavos), mensais e consecutivos.

Diante disso, manejou a ação pugnado pela inexistência de débito, além da devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu
restituir, na forma simples, todas as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito, Código da Adesão 29213, não alcançadas pela prescrição quinquenal, devidamente corrigidas pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), com incidência de juros de mora, no importe de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ), bem como fixou as custas e despesas processuais de maneira
pro rata.

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Pois bem. P
or questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, os documentos carreados em contestação prova que a autora assinou um contrato em branco sem qualquer registro de valores, encargos, entre outros, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Assim sendo, tenho que a magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022